Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-56.2021.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002676-56.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002676-56.2021.8.11.0010- PJE

Data do Julgamento:
31/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Antonio Carlos Alves Santos

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem de pauta: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o recorrido postula a inexistência de débito no valor de
R$ 3.972,56 (três mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como a condenação em danos morais.

2.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência
,
na qual restou declarou a nulidade da recuperação de consumo do débito discutido nos autos, bem como a condenação ao pagamento de
$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante.

3.

A reclamada apresentou recurso inominado,
alegando que as faturas de recuperação de consumo ocorreram em razão do aumento do consumo no período de 12/2017 a 10/2018, contudo, anexou em sede de contestação, o Termo de Ocorrência e Inspeção sem assinatura do consumidor, ou seja, se constitui prova produzida de forma unilateral pela prestadora de serviços, uma vez que deveria ser corroborado por provas sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento ao art. 591, I da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

4.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 591 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL,
devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor
, de forma a garantir o seu direito de defesa.

5.

Destarte, verifico que foi juntado apenas o
laudo técnico metrológico
, bem como o
TOI sem assinatura
, de modo que, não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor -
em total ofensa ao direito de defesa
-, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe, porquanto inobservada as regras contidas na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

6.

Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade das cobranças, ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 1.000/2021 da ANEEL.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022